Tribunal: TJDFT
Processo: 0733795-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO HABITACIONAL. CESSÃO DE DIREITOS POR INSTRUMENTO PARTICULAR. PAGAMENTO DE PARCELAS. IMPEDIMENTO GERADO PELA AGRAVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. URGÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma de decisão que, na ação na origem, indeferiu pedido de concessão de tutela provisória de urgência para garantir à agravante o direito de pagar parcelas de financiamento habitacional de imóvel, cujos direitos adquiriu da agravada por meio de contrato particular.
2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso em exame, não há nos autos provas ou indícios de que as parcelas não estão sendo pagas, bem assim de iminência de retomada do bem por parte da instituição financeira. Embora possível, a agravante não instruiu o recurso com documentos fundamentais à compreensão de possível gravame que imponha a concessão de tutela de urgência.
4. Os contornos jurídicos do negócio envolvendo o imóvel serão objeto de dilação probatória e de cognição aprofundada na ação em tramitação no douto juízo de origem, ocasião em que a tutela será adequadamente concedida com base no cenário fático verificado.
5. Recurso conhecido e não provido.